Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-69.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-69.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 024.474.481-55 (EMBARGANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), PRISCILA MARTINS LIMA - CPF: 029.441.301-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001560-69.2018.8.11.0064

EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001560-69.2018.8.11.0064

EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 0001560-69.2018.8.11.0064, que, à
unanimidade
, acolheu a preliminar de nulidade – referente a antecipação do horário marcado para o início da audiência de instrução e julgamento sem a presença do advogado – e declarou a nulidade da solenidade para que outra seja realizada com a participação efetiva da defesa [doc. digital n. 100507966].

Aduz o embargante a ocorrência de omissão na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que apesar da anulação da solenidade instrutória, “
não restou claro quanto à sentença condenatória originada do ato anulado [...]”
[doc. digital n. 101304996].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001560-69.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no presente recurso dispensa maiores digressões, uma vez que não há omissão a ser sanada.

Na apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi anulada a audiência de instrução e julgamento em razão de a juíza singular ter antecipado o horário marcado para o início da solenidade.

Pontuei na decisão que a antecipação foi a causa que não permitiu à defesa inquirir a vítima, considerada peça chave do processo envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Destaquei também que, apesar da designação da Defensora Pública para assistir o réu na audiência, não debilitou a nulidade, haja vista que, sendo convocada no ato, não havia como ter preparado uma estratégia de defesa, explorando com
eficiência as fragilidades, as obscuridades, imprecisões e as contradições nas afirmações da vítima.

Por fim, declarei a nulidade da audiência para que outra fosse realizada com a participação efetiva da defesa, restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA [ARTS. 129, §9
o
, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO MARCADO PARA INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA – PREJUÍZO CONFIGURADO – SUPRESSÃO DA DEFESA PARA EXPLORAR AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA –NOMEAÇÃO DE DEFENOR DATIVO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – DEFENSORA PÚBLICA QUE NÃO CONHECIA SEQUER OS FATOS – NULIDADE DA SOLENIDADE PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

A antecipação da audiência de instrução e julgamento sem a participação do advogado constituído pelo acusado configura cerceamento de defesa, uma vez que suprime dele a oportunidade de explorar as declarações da vítima, segundo suas estratégias programadas.

A designação de Defensoria Pública para assistir a oitiva da vítima de crimes envolvendo violência doméstica e familiar não debilita a nulidade da solenidade instrutória, haja vista que, sendo convocada no ato, não havia como ter preparado uma estratégia de defesa para explorar com eficiência as fragilidades, obscuridades, imprecisões e contradições nas declarações dela”

A omissão levantada pelo embargante se refere ao fato de que não houve “
manifestação acerca da sentença condenatória, devendo ser consequentemente anulada [...], uma vez que anulada audiência de instrução e julgamento
” (
sic
.)

A questão tratada dispensa maiores digressões, uma vez que, com a invalidação da audiência de instrução e julgamento,
por conseguinte
também será nula a decisão prolatada pela juíza singular, não havendo necessidade de se constar “expressamente” sobre sua anulação, já que se trata de consequência lógica da extinção do ato anterior.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021